Tribunal: TJMT
Processo: 1032672-11.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032672-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHARD EDWIN CREW - CPF: 730.295.211-68 (APELADO), BRUNA LIMA DUARTE - CPF: 013.093.961-75 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (APELANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (APELANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO PARA SUBSIDIAR AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PARCIAL RETIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – CARATERIZAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO DE VIVIANE DESPROVIDO E DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A sociedade de advogados possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados pelo profissional que integrava o quadro societário à época da apropriação.

Estando claramente configurada a prática de ilícito pelo advogado do autor, ao apropriar indevidamente de dinheiro que deveria ser consignado nos autos da ação revisional de financiamento, deve responder pelos prejuízos causados por sua conduta.

A restituição do valor pago a título de honorário advocatícios, restou comprovada segundo o contrato de honorários colacionados nos autos, portanto, a devolução do valor comporta parcial retificação.

É patente o transtorno, o desgosto e frustração sofridos por aquele que se vê ludibriado por seu próprio procurador, a quem depositou especial confiança e credibilidade, mas se apropriou do dinheiro que deveria ser consignado nos autos da ação revisional de financiamento, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais, cuja quantia arbitrada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032672-11.2018.8.11.0041

APELANTES:

RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E OUTROS

APELADO:

RICHARD EDWIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e MARCIO RIBEIRO ROCHA
e
VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (requeridos)
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos e Indenização por Danos Morais nº 1032672-11.2018.8.11.0041, ajuizada por
RICHARD EDWIN CREW
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos a pagar o valor total de R$41.670,00 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, e o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os primeiros apelantes aduzem que “
o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, id. 62442303 se deu em 19/08/2015 para ajuizamento de ação revisional n.º 2053-62.2015.811.0028 código 111663, em desfavor do banco Bradesco para quitação do débito no valor da Cédula de Crédito Bancário Nº 4363901790
” (sic).

Mencionam que “
quando do ajuizamento da ação, a dívida do Apelado era no montante de R$ 93.341,01 referente a 37 parcelas de R$ 2.522,73 conforme asseverado pelo próprio em sua inicial
” (sic).

Entretanto, sustentam que “
logo após o ajuizamento da ação acima descrita, o Banco Bradesco ajuizou uma ação de busca e apreensão de n.º 684-96.2016.811.0028
” (sic), sendo que nesses autos apresentaram defesa, tendo inclusive entabulado acordo para quitação da dívida em no valor de R$ 10.000,00, que foi devidamente homologado pelo juízo com uma redução em mais de 90% o valor original da sua dívida.

Argumentam que o magistrado na origem “
condenou o apelante em danos materiais no valor de R$ 41.670,00 (quarenta e um mil seiscentos e setenta reais) sendo R$ 32.670,00 (trinta e dois mil seiscentos e setenta reais) referente ao pagamento das parcelas do financiamento a título de depósitos judiciais e 9.000,00 a título de honorários advocatícios, determinando a restituição desses valores na forma pleiteada pelos apelados
” (sic), entretanto, não houve comprovação dos referidos pagamentos.

Sustentam que “
houve somente 06 (seis) boletos pagos no valor de R$ 1.815,00 (hum mil oitocentos e quinze reais)
” (sic), e no que tange aos honorários de R$ 9.000,00 defendem que “
o apelado não cumpriu a determinação judicial exarada pelo juiz primário para que os apelados trouxessem os devidos comprovantes de pagamento
” (sic), onde se limitaram a responder que não possuía os referidos comprovantes.

Esclarecem que “
o real valor pago quando do ajuizamento da ação revisional foi R$ 4.500,00” “conforme se depreende do RECIBO juntado pelo apelado em sua exordial no id. 15631747 e no contrato de honorários juntado pelo apelante em sua contestação id. 62442303
” (sic), portanto, o valor total pago a título de parcelas depositadas e honorários foi de R$15.390,00 (quinze mil, trezentos e noventa reais).

Descrevem que o apelado sabia desde sua origem que os pagamentos referentes as parcelas deveriam ser feitas em nome do apelante, conforme cláusula 3ª do contrato de honorários advocatícios.

Declaram ainda, que o contrato previa o pagamento de R$4.500,00 “
para patrocínio total da ação bem como a quantia de 20% do proveito econômico obtido pelo apelado
” (sic).

Explanam que a sentença “
foi omissa acerca dos serviços prestados pelos apelantes nos autos da ação revisional mencionada na inicial, que originou uma economia para o apelado no valor de R$ 83.341,01 (oitenta e três mil reais), onde o apelante fez juz ao recebimento de 16.600,00 a título de honorários advocatícios de sucumbência, não tendo em que se falar em restituição de danos material
” (sic).

No que tange ao dano moral, entendem que deve ser afastado, pois não comprovado o dano.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou que “
reconheça os reais valores pagos a título de parcelas depositadas para o apelante e de honorários advocatícios o valor de R$ 15.390,00 (quinze mil trezentos e noventa reais)
” (sic) (id. 150576769).

A apelante VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA inicialmente, pugna inicialmente pela concessão do benefício da assistência judiciária e, ainda, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo, ao argumento de que, conquanto fazia parte da sociedade de advogados, apenas “emprestou” seu nome para que o Sr. Márcio conseguisse abrir a respectiva sociedade, ressaltando ainda que sempre laborou na condição de empregada, recebendo um salário de R$2.500,00, cuja contratação era regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Ainda, aduz que “
nunca fez parte da relação contratual formada, conforme pode se atestar dos poderes outorgados apenas ao Dr. Márcio e tampouco recebeu os honorários advocatícios pagos à Advogada Apelante
” (sic).

Discorre que “
um dos intuitos do Réu MARCIO RIBEIRO ROCHA, era abrir a sociedade para que pudesse emitir boletos, já que estes só podem ser emitidos por pessoas jurídicas, para que assim, os clientes efetuassem os pagamentos dos boletos bancários
” (sic).

Por outro lado, argumenta que segundo o contrato de sociedade de advogados, seu nome sequer constava na sociedade e ainda detinha R$1.000,00 (um mil) de cota societária, enquanto o Sr. Márcio detém R$49.000,00 (quarenta e nove mil). Ressalta ainda que o cargo de gerência e administração era exercido por ele, segundo cláusula 11ª e conforme cláusula 12ª somente o sócio administrador poderia representar a sociedade, e também receber honorários e emitir recibos e ter acesso à internet bank ou outro meio.

No mais, aponta que desde 15/02/2017 o Sr. Márcio é o único sócio, conforme declaração emitida por ele, entretanto, diante da sua omissão quando ao seu desvinculo na sociedade, redigiu a alteração do Contrato Social no dia 07/02/2018, reconhecendo firma, conforme apresentado nos autos. Informa que o requerimento ficou paralisado por anos na OAB, em decorrência da inadimplência da anuidade por parte do requerido, sendo que seu nome só foi excluído da sociedade depois que a recorrente pagou a anuidade que sequer era de sua responsabilidade.

Sustenta que no dia 17/02/2017, o Sr. MARCIO RIBEIRO ROCHA, lhe pagou as verbas rescisórias, conforme termo de rescisão.

Por outro lado, afirma que “
no caso de Sociedade de Responsabilidade Limitada, a condenação e execução somente recair sobre o Administrador e o Sócio-Gerente
” (sic).

Alternativamente, requer “
a responsabilidade pelo menos recaia sobre o percentual de quotas da Apelante VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA, qual seja, 1.000,00 (hum mil) de 50.000,00 (cinquenta mil) quotas
” (sic).

Invocando os referidos argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id. 150576772).

Nas contrarrazões o apelado alega que “
os Recorrentes emitiram boletos tendo como parte beneficiária a sociedade de advogados, induzindo o cliente a erro, e agora pretendem alegar que caberia a este, que sequer tem conhecimento jurídico, se atentar ao procedimento de depósito judicial
” (sic).

Assim, assevera que a conduta desleal é “
incompatível com o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94) e com o Código de Ética e Disciplina da OAB, diploma normativo que consagra a honestidade, a lealdade, a dignidade e a boa-fé como deveres do advogado
” (sic).

Esclarece que “
embora os Recorrentes sustentem que somente 06 (seis) parcelas foram pagas, constam dos autos cópia dos boletos bancários de julho de 2015 até dezembro de 2016, com os respectivos comprovantes (IDs n.º 15631753; 15631751)
”.

Reforça que “
é inegável o dano material no montante de R$ 41.670,00, referente às 18 (dezoito) parcelas de R$ 1.815,00 pagas pelo Recorrido e aos honorários advocatícios na importância de R$ 9.000,00 (recibo ID n.º 15631747)
” (sic).

Aponta que “
a alegação de que o Recorrido auferiu vantagem nos autos de busca e apreensão é incongruente e não demanda maiores esforços interpretativos para ser refutada
” (sic).

Considera que “
fato de ter logrado êxito em entabular acordo nos autos de busca e apreensão (Processo n.º 684-96.2016.811.0028) não representou vantagem ao Recorrido, mas era o mínimo de assistência que os Recorrentes deveriam prestar depois de receber os pagamentos e não consignar em juízo
” (sic).

Sustenta que o recorrente alega que transação realizada nos autos da busca e apreensão, no montante de R$10.000,00, foi benéfica ao Recorrido, todavia, salienta que “
qual a vantagem de ter celebrado o acordo em dez mil reais, se o Sr. Richard Edwin Crew já havia pago R$ 32.670,00 em favor da Ribeiro Rocha Sociedade de Advogados
” (sic). Ressaltando, ainda que a defesa apresentada nos autos de busca e apreensão era o mínimo que o recorrente deveria fazer, pois não deu causa a inadimplência.

No que tange aos honorários de 20%, informa que o contrato de honorários faz referência prestação de serviços advocatícios para a propositura da ação revisional, cuja ação
“(Processo n.º 2053-62.2015.811.0028), não houve qualquer benefício ao Apelado, uma vez que foi julgada improcedente
” (sic).

No mais, pugna pela manutenção do dano moral, haja vista que “
a família do Recorrido foi submetida à presença de Oficiais de Justiça que compareceram à residência para efetuar a busca e apreensão do veículo, cujo contrato de financiamento era objeto da ação revisional
” (sic).

Ressalta que “
o nome do Apelado foi inscrito no Cadastro de Proteção ao Crédito (SERASA), conforme comprova o extrato anexo aos autos (ID n.º 15631758)
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 150576784)

Nas contrarrazões de id. 150576786, o recorrido elucida acerca da legitimidade passiva da Sra. Viviane de Oliveira Siqueira, uma vez que, na data da outorga da procuração, já participava do quadro societário em questão.

Argumenta que “
os boletos bancários emitidos em nome da Ribeiro Rocha Sociedade de Advogados e pagos pelo Recorrido evidenciam a relação estabelecida com a pessoa jurídica da qual a Recorrente integrava o quadro societário
” (sic).

Sustenta que “
as conversas estabelecidas entre o Recorrido e a Recorrente pelo whatsapp e e-mail (prints em anexo – IDs n.º 41584464; 54746114; 54746116; 54746117) comprovam que esta não só tinha conhecimento da situação retratada, como também atuava na causa
” (sic).

Salienta que “
não tivesse poder de administração perante a sociedade, caberia à Recorrente, na qualidade de advogada, informar ao cliente que os depósitos deveriam ser realizados em juízo ou ao menos alertá-lo de que os valores referentes aos boletos bancários não estavam sendo direcionados ao cumprimento da liminar e, consequentemente, ao pagamento do financiamento questionado na ação revisional
” (sic).

Anuncia que “
não remanescem dúvidas de que a Recorrente deve responder solidariamente pela integralidade dos danos materiais e morais causados ao Apelado, na medida em que contribuiu para que tais prejuízos se concretizassem
” (sic), de modo que pugna pela manutenção do
decisum
.

O preparo foi recolhido pelos primeiros recorrentes (Id. 150576771).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária a recorrente VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA, haja vista demonstrada a hipossuficiência declarada, conforme documentos de id.

163066154 e seguintes.

Inicialmente, se faz pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

Cinge-se dos autos que
RICHARD EDWIN CREW
ajuizou a

ação de ressarcimento de danos e indenização por danos morais em face de
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS; MARCIO RIBEIRO ROCHA e VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, relatando que
no dia 19/08/2015 contratou os serviços advocatícios do réu, Dr. Márcio Ribeiro Rocha, de acordo com a procuração anexa para ajuizamento da ação de revisão de contrato de financiamento de veículo e pedido de tutela antecipada, em desfavor do Branco Bradesco S/A, que tramita na Vara Única da Cidade Poconé, processo sob o n.º 2053-62.2015.811.0028 – Código n.º 111.663, distribuído em 25/08/2015.

Aduz, que, a título de honorários advocatícios, o requerido, Dr. Márcio Ribeiro Rocha, cobrou o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pago à vista e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em depósito bancário realizado no Banco do Brasil, Agência 3499-1, C/C 33.356-1 de titularidade de Márcio Ribeiro Rocha, de acordo com o Recibo de Quitação e Comprovante de Depósito, anexos na exordial, mais custas processuais a cargo do autor.

Afirma que nos autos da ação revisional em 18/12/2015 foi deferida a liminar para que fossem judicialmente depositadas 37 (trinta e sete) parcelas de R$ 1.815,00 (mil e oitocentos e quinze reais).

Narra que o requerido enviou boletos em nome do seu escritório de advocacia no valor da parcela e que iniciou o pagamento em julho de 2015 até dezembro de 2016, totalizando o importe de R$ 32.670,00 (trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais).

Noticia que no dia 04/05/2016, a sua esposa Sra. Maricelma e seu filho Wallace foram surpreendidos por Oficiais de Justiça em sua residência na cidade de Poconé – MT, anunciando a apreensão do veículo objeto ação revisional.

Alega que tentou explicar a situação os Meirinhos, pois as parcelas estavam sendo pagas em dia, mas o informaram que todas se encontravam em aberto.

Afirma que seu nome foi inserido no rol de maus pagadores em 09/07/2017, causando-lhe enorme constrangimento, considerando ser dirigente de Mineração.

Assim, postulou pela devolução dos valores apropriados indebitamente, no importe de 41.670,00 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta reais), além de indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O magistrado após regular processamento do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos a pagar o valor total de R$41.670,00 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas “emprestou” seu nome para que o Sr. Márcio conseguisse abrir a respectiva sociedade, ressaltando ainda que sempre laborou na condição de empregada, recebendo um salário de R$ 2.500,00, cuja contratação era regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Ocorre que embora sócia da Ribeiro Rocha Sociedade de Advogados, não haver poder de administração e gerência, não é possível atestar que não participou da relação contratual estabelecida com o Dr.
Marcio Ribeiro Rocha.

Apesar do instrumento de mandato indicar tão somente o Sr. Márcio Ribeiro Rocha, é incontroverso que a Sra. Viviane atuava em sociedade, conforme Contrato de Sociedade de Advogados firmada em 29/10/2014 (id. 150576703).

Ademais, consta que os boletos bancários foram emitidos em favor referida pessoa jurídica (id. 150576215), o que justifica a legitimidade passiva da recorrente, uma vez que, na data da outorga da procuração (19/08/2015), já participava do quadro societário em questão.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. PARCIALMENTE CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES POR SÓCIO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS A AUTORA. VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLIDARIEDADE. 1. A interposição de recurso na forma adesiva pressupõe a existência de sucumbência recíproca e de interposição de recurso principal apenas por uma das partes, requisitos estes não verificados na hipótese, razão pela qual não se conhece parcialmente do referido recurso. 2. Não se constata erro de procedimento na sentença que direcionou o pagamento da condenação diretamente a UNIÃO, haja vista que mantida indene a relação originária existente entre a autora e o ente federativo. Além do mais, o comando judicial observou estritamente o pedido alternativo deduzido na inicial (princípio da congruência), bem como não há óbice a que, eventualmente, a coisa julgada venha a beneficiar quem não integrou a lide (art. 506, CPC). 3. O próprio apelante (1ª réu) reconhece que o 3º réu fez parte do seu quadro societário no período em que ocorreu o fato ensejador do prejuízo suportado pela autora em sua petição inicial, o que, para fins de aferição da pertinência subjetiva da demanda (teoria da asserção), mostra-se suficiente. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, a despeito da irresignação do apelante, sobretudo porque lastreado em contratos de serviços advocatícios alegadamente inadimplidos em sua completude pelos réus, perfeitamente cabível na espécie entendimento há muito sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de dez anos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição afastada. 5.
A sociedade de advogados possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados por advogado que integrava o quadro societário à época em que levantados indevidamente valores de precatório da parte autora, implicando-a em processo administrativo que apurou a obrigação de devolução de quantia recebida em duplicidade (arts. 932, III, 933 e 942, CC)
. 6. Ainda que se entenda, com base no art. 17 do Estatuto da OAB, pela responsabilidade subjetiva da sociedade de advogados, o caso dos autos evidencia que a sociedade apelante agiu de forma negligente ao desconsiderar o requerimento da beneficiária do precatório no sentido do seu desinteresse no prosseguimento do feito, pois já havia recebido os valores objeto da demanda em ação anterior. Além do mais, deveria ter agido de modo proativo a fim de evitar prejuízos a autora com condutas temerárias praticadas por advogado integrante do seu quadro societário. 7. Preliminares de nulidade de sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso do 1º réu conhecido e da autora (adesivo) parcialmente conhecido. Recurso do 1º réu improvido. Recurso adesivo da autora, na parte conhecida, provido. (TJ-DF 07209790620198070001 1602395, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APELAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE HONORÁRIOS - REJEIÇÃO -
CRÉDITO DEVIDO À CLIENTE - APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO PATRONO DA CAUSA
- QUEBRA DA CONFIANÇA -
RESTITUIÇÃO - ADVOGADO E ESCRITÓRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VERBA INDENIZATÓRIA - VALOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os escritórios de advocia possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a apropriação indevida de valores levantados por advogado pertencente à sociedade. 3. Como o recurso cabível contra decisão interlocutória que inadmite a intervenção de terceiros é o agravo de instrumento, a oportunidade de a questão relativa à denunciação da lide ser suscitada em razões de apelação revela-se preclusa. 3.
A sociedade responde solidariamente pelas condutas adotadas pelos advogados pertencentes à instituição, nos termos das previsões constantes dos artigos 932, III, 933 e 942, do Código Civil.
4. Constatada a prática de ato ilícito imputável ao advogado que se apropria indevidamente dos valores pertencentes aos clientes, é inegável que a conduta gera danos a personalidade de quem teve o direito reconhecido por meio de sentença judicial e, ao mesmo tempo, sufragado pelos profissionais a quem foi confiada a defesa de interesses jurídicos. Além disso, os proventos de aposentadoria configuram verba de caráter alimentar, o que aumenta a gravidade da apropriação indevida do numerário. 5. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido”. (TJ-DF 00407808520158070001 DF 0040780-85.2015.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 14/03/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PATRONOS QUE ATUARAM NA CAUSA EM CONJUNTO COM O ADVOGADO QUE ALEGADAMENTE SUBTRAIU A IMPORTÂNCIA PARA BENEFÍCIO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALEGADAMENTE EXISTENTE ENTRE ELES – TEORIA DA ASSERÇÃO
– CONDIÇÕES DA AÇÃO PREENCHIDAS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CÔNJUGES DOS RÉUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELAS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese em que o prazo prescricional da pretensão autoral começa a contar da data da ciência do dano alegado, cabe ao requerido, ao arguir a ocorrência da prescrição, demonstrar que o conhecimento do dano ocorreu em data distinta, pois à mingua de prova que refute o alegado pelo autor, não há falar em prescrição. 2. Ainda que os advogados contratados pelo autor não tenham constituído sociedade advocatícia sob os aspectos formais ou apenas no plano fático, deve ser admitida sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide se a exposição inicial atribui à suposta sociedade por eles alegadamente composta a responsabilidade pela retenção indevida de valores, já que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, à luz da exposição fática da inicial. 3. A extinção do feito em relação a uma das partes incluídas no polo passivo da lide deve ser acompanhada da fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono, a serem suportados pela parte autora, que incluiu o incluiu indevidamente no polo passivo da demanda”. (TJ-MT 10217546620218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Indispensável dizer que a responsabilidade do sócio minoritário da sociedade por cotas limita-se à sua participação no capital social.

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à devolução dos valores apropriados indevidamente, resta comprovado que após o deferimento da tutela antecipada nos autos da Ação Revisional nº 2053-62.2015.811.0028 (Código 111663), que tramitou na Vara Única da Comarca Poconé-MT, o autor deveria depositar judicialmente as parcelas no valor de R$1.815,00 (mil oitocentos e quinze reais).

O autor alega que para ajuizar a respetiva ação pagou o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e ainda que depositou em favor do escritório de advocacia o valor total de R$ 32.670,00 (trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais), referente as parcelas do financiamento de julho de 2015 a até dezembro de 2016.

Em contrapartida, a parte recorrente aduz que ficou pactuado entre as partes o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além dos 20% a título de honorários de sucumbência referente ao benefício obtido pelo contratante, conforme contrato de honorários advocatícios colacionado no id. 150576740.

De fato, não é possível atestar dos autos que o serviço ficou estipulado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), pois o autor trouxe junto com a inicial apenas o recebido de pagamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (id. 150576214).

Agora no que tange a ausência de comprovante quanto aos valores depositados junto sociedade de advogados, em que pese pouco legíveis, é possível atestar que de fato foram devidamente liquidados os boletos no período de julho de 2015 a até dezembro de 2016, no valor de R$1.815,00 (mil oitocentos e quinze reais), conforme consta dos documentos de id. 150576215 e 150576216.

Aliás, caso os boletos não tivessem sido liquidados, caberia a sociedade de advogados comprovar através de extrato financeiro ou documento pertinente que não foram adimplidos, o que não consta dos autos.

Portanto, a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo autor é encargo dos demandados, a teor do art. 373, II

do CPC, e não tendo deste
múnus
se desincumbido, sua tese não pode ser acolhida.

Cumpre dizer, ainda, que não há falar em abatimento do serviço prestado nos autos da ação revisional e nem mesmo da ação de busca e apreensão, pois o veículo foi apreendido em razão da inadimplência do contrato do financiamento, cujas parcelas não foram consignadas na revisional, a qual, consoante se extrai, teve os pedidos iniciais improcedentes, portanto, sem honorários de sucumbência fixado em favor do recorrente.

Dessa forma, de rigor a devolução de R$ 32.670,00 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais) referente aos depósitos realizados à pessoa jurídica e ainda o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente aos honorários da Ação Revisional nº 2053-62.2015.811.0028, totalizando o importe de R$ 37.170,00 (trinta e sete mil, cento e setenta reais).

Em questão análoga, assim restou decidido por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional. A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.
Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida
. A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização. Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável”.
(N.U 1046910-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO
DE VALORES DE TITULARIDADE DO CLIENTE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA
. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. O prazo prescricional concernente à responsabilidade contratual é decenal. Recai sobre a parte ré o ônus probatório inerente à comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos quanto a direito alegado pela parte autora.
A alegação de acordo verbal que atribuiria titularidade a parte ré sobre o valor vindicado a parte autora,
sem que haja prova que a arrime, não pode ser acolhida, defluindo na procedência do pedido de indenização material
. A apropriação indébita promovida por advogado de valores de titularidade seu cliente gera lesão imaterial.”
(TJ-MG - AC: 10000210705554001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

No que diz respeito a
indenização por danos morais
, os apelantes argumentam que não houve a comprovação de revolta, angústia ou frustração que extrapole o mero descumprimento contratual.

Na situação em discussão, houve apropriação indébita pela parte dos apelantes, de quantia de que deveria estar sem depositada nos autos da ação revisional.

Ademais, em razão da confusão perpetradas pelos demandados, o autor teve seu nome incluído nos cadastros de restrição ao crédito (id. 150576217).

A relação estabelecida entre cliente e advogado é, substancialmente, de confiança, estando nela inserta natural e positiva expectativa de conduta hígida, proba e combativa na tutela dos interesses do contratante.

O descumprimento de obrigação inerente a tal tratativa, consubstanciada na retenção indevida de valores efetivada pelo patrono, por si só, gera impacto de grande envergadura, submetendo o cliente experimentar sentimentos injustiça, desamparo, revolta e indignação.

Nesta senda, evidente a caracterização de lesão moral na espécie, pois a transformação anímica decorrente da traição da confiança é inegável, verdadeira e contundente.

Assim, constata-se na situação em concreto inafastável lesão aos direitos da personalidade em especial no âmbito psíquico.

O entendimento do presente Sodalício sobre a questão em discussão não discrepa do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO –
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial,
a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança
.”
(N.U 1027445-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

"AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - AC: 10187832420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

No tocante ao valor do
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$5.000,00
(cinco mil reais) está muito aquém e não comporta redução.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – PRECEDENTES DO STJ - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA SAQUE DO VALOR CONDENATÓRIO EM FAVOR DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MANDATÁRIO REPASSOU A QUANTIA AO CLIENTE – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESSIDADE – VALOR DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC - Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano moral/material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. A pendência da incerteza acerca do reconhecimento do ato lesivo impede aduzir-se a prescrição. -Se não há respaldo legal, tampouco contratual sequer para o mandatário reter o valor devido a mandante, trata-se de apropriação indébita a retenção indevida de valores, sendo cabível a indenização por danos morais em razão da violação ao dever de confiança. -
Ciente de que após o recebimento do valor por parte do apelante este não repassou à seu cliente ora apelado, senão em virtude de uma nova ação, para aquilo que lhe foi contratado, tem-se que a fixação do valor do dano moral em R$ 15.000,00 se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. -Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 85 do CPC, mormente pelo fato de que se aplicaria ao caso o §11 do art. 85, do NCPC, uma vez que o presente recurso de apelação em nada alterou a sentença guerreada, justificando ainda mais a manutenção da fixação dos honorários sucumbenciais em seu grau máximo legal”.
(N.U 0010977-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, publicado no DJE 23/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DE VERBA INDENIZATÓRIA POR ADVOGADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A MANDATÁRIA REPASSOU A QUANTIA À CLIENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
–
VERBA ARBITRADA EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1- O ato praticado pela Recorrente, que deixou de repassar o proveito econômico decorrente de ação trabalhista em que atuou em nome da Apelada, retendo a quantia sem qualquer motivo, justifica a condenação indenizatória por danos morais. 2- A Apelante não se desincumbiu do ônus da prova em relação ao fato extintivo do direito da Recorrida, haja vista que os documentos que instruem o feito não são capazes de afastar a prática de ato ilícito, consistente na apropriação indevida de parte da indenização trabalhista a que a Apelada fazia jus. 3-
O valor a ser fixado decorrente do dano moral encontra-se intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência frente à vítima. Logo, é imprescindível que o Julgador observe alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória, como ocorreu na hipótese. Verba mantida em R$ 7.000,00”
.
(N.U 0010977-43.2011.8.11.0015, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para retificar o valor do dano material para R$37.170,00 (trinta e sete mil, cento e setenta reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023